Tribunal: TJDFT
Processo: 0727139-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
DESPACHO Em que pese a manifestação das agravantes acerca de eventual dispensa de intimação dos demais interessados, há que se preservar o contraditório e ampla defesa como forme de evitar eventual nulidade e maior delonga na solução do recurso que já se prolonga por mais de dezoito meses. Ainda que se reconheça que as partes tenham tomado conhecimento da tramitação do recurso, é necessário que se abra oportunidade para manifestação especificamente na defesa de seus interesses, em respeito aos primados da ampla defesa, contraditório e da bilateralidade de audiência. Desta forma, cadastrem-se as partes indicadas na petição de ID 28127744 na condição de terceiros interessados e respetivos advogados. Após, intimem-se a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de Id 28359198, tendo em vista que resta prejudicado pela abertura de prazo para todos os interessados se manifestarem. Decorrido o prazo concedido às partes, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403